Tribunal: TJMT
Processo: 1000657-44.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000657-44.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), FAGNER LUIZ SCHEFFER - CPF: 028.280.459-51 (EMBARGANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA COM EFICÁCIA CONDICIONADA – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/15 – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente com o intuito de rediscutir e prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1000657-44.2020.8.11.0000 (ID
no 39050981) – CLASSE 1689 – CNJ – RONDONÓPOLIS (interpostos nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob mesmo número)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por FAGNER LUIZ SCHEFFER, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1000657-44.2020.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ – Rondonópolis/MT, contra o v.acórdão que desproveu o recurso interposto pelo embargante para manter a decisão agravada que ao deferir o pedido de tutela provisória de urgência para que a ré/embargada se abstivesse de suspender o fornecimento de energia elétrica na UC do autor/agravante, em razão do débito no valor de R$ 38.898,59, referente ao mês de junho/2017, com vencimento previsto para 20/08/2017, condicionou o cumprimento da medida “à comprovação nos autos da quitação das faturas regulares referentes aos meses de setembro/2018 a setembro/2019, eis que ausente tal informação nos autos” (cf. ID 37252450 - Pág. 3).

O embargante alega que o acórdão é omisso e contraditório, pois, não atentando-se aos requerimentos feito pelo embargante, “concatenou todos os argumentos no sentido de dar provimento ao agravo de instrumento interposto, no entanto, ‘
in fin
e, proferiu decisão pelo não provimento do recurso, afastando o pedido do embargante”. Prequestiona a matéria recursal.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, seja sanado os vícios apontados, reformando o v.acórdão a fim de dar provimento ao recurso interposto pelo embargante (cf. ID 39050981).

Nas contrarrazões, o embargado combate os argumentos recursais, torcendo pelo desprovimento do recurso (cf. ID 41065475).

É o relatório.

Inclua-se na pauta no julgamento.

Cuiabá, 11 de maio de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A interposição de recurso de embargados de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do eg. STJ, os
“
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.”
(Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (
in
Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol., 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, não há qualquer omissão ou contradição no v.acórdão;

leitura das razões recursais mostra que a interposição do presente recurso tem intuito único de rediscutir os fatos e os fundamentos, merecendo registro o fato de que o acórdão recorrido analisou a integralidade do conjunto probatório, as peculiaridades do caso concreto e as teses defendidas no recurso, concluindo pelo desprovimento do agravo de instrumento, eis que também reconheceu a plausibilidade do pedido de antecipação da tutela de urgência condicionada
à comprovação da quitação das faturas regulares referentes aos meses de setembro/2018 a setembro/2019 (cf. ID 37252450 - Pág. 3).

Deixo de transcrever trechos do acórdão que apreciou o mérito do queixume recursal para evitar repetição desnecessária.

Relembro que, mesmo que para fim de prequestionamento, não é necessário a manifestação expressa do julgador sobre todos os dispositivos legais mencionados/invocados pela parte, bastando que as razões de decidir demonstrem e fundamentem o convencimento, motivando fundamentadamente o julgamento de forma compreensível às partes, o que foi feito nos autos.

Ou seja, prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão embargado; se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Para finalizar, ao menos nesse momento, não diviso a presença do dolo procrastinatório apto a ensejar a multa do art. 1026, § 2o, do CPC.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020